Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO. DESNECESSIDADE. STJ. TEMA 1.132 DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
1. Em recente julgamento do tema 1.132, submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS), o STJ fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
2. Deve-se conferir ao presente feito a orientação determinada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, por se tratar de precedente vinculante (artigo 927, III, CPC), passando a se considerar suficiente a comprovação do envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido recebida pela parte devedora.
3. Apelo conhecido e provido.